Tribunal: TJES
Processo: 5016430-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONEXÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Furtado & Loureiro Comércio de Artigos para Animais Ltda., Carolina Diniz Furtado Loureiro, Sergius de Carvalho Furtado, Felipe José Silva Loureiro e Ligia Martins Diniz Furtado contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das despesas de ingresso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Os agravantes postulam a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais, além de sustentarem a existência de conexão com ação revisional em trâmite perante outro juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade integral da justiça; (ii) estabelecer se, ausentes os pressupostos para a gratuidade plena, é cabível o parcelamento das custas processuais iniciais; e (iii) determinar se o Tribunal pode apreciar, originariamente, o pedido de reunião de feitos por conexão não examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, o que autoriza o seu conhecimento.

A gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC.

A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência e deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

Os agravantes foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência na origem e permaneceram inertes, o que enfraquece a pretensão de concessão da gratuidade integral.

Os elementos documentais constantes dos autos não formam convicção segura bastante para afastar integralmente a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de prova suficiente da incapacidade financeira.

O art. 98, § 6º, do CPC admite solução intermediária entre a gratuidade integral e o indeferimento puro e simples, ao autorizar o parcelamento das despesas processuais.

O parcelamento das custas e taxas judiciárias está compreendido no conceito de despesas processuais, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 2.208.615/SP, divulgado no Informativo 867.

O art. 288 do Código de Normas do Foro Judicial do TJES autoriza o deferimento parcial da gratuidade para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais, conforme as condições econômicas da parte e as peculiaridades do caso.

A própria decisão agravada reconhece, em sua fundamentação, a possibilidade legal de parcelamento das despesas, mas determina, ao final, o recolhimento integral em 15 dias, o que justifica sua correção parcial.

O pedido de reunião dos feitos por conexão não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal, porque a matéria não foi examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência afasta a gratuidade integral, mas não impede o deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. 3. O Tribunal não pode apreciar pedido de conexão não examinado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 102, 98, § 6º, 290 e 1.015, V; Código de Normas do Foro Judicial do TJES, art. 288 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 2.208.615/SP, Quarta Turma, divulgado no Informativo 867, de 21.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016430-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FURTADO & LOUREIRO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA e outros (4)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONEXÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Furtado & Loureiro Comércio de Artigos para Animais Ltda., Carolina Diniz Furtado Loureiro, Sergius de Carvalho Furtado, Felipe José Silva Loureiro e Ligia Martins Diniz Furtado contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das despesas de ingresso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Os agravantes postulam a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais, além de sustentarem a existência de conexão com ação revisional em trâmite perante outro juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade integral da justiça; (ii) estabelecer se, ausentes os pressupostos para a gratuidade plena, é cabível o parcelamento das custas processuais iniciais; e (iii) determinar se o Tribunal pode apreciar, originariamente, o pedido de reunião de feitos por conexão não examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, o que autoriza o seu conhecimento.

A gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC.

A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência e deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

Os agravantes foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência na origem e permaneceram inertes, o que enfraquece a pretensão de concessão da gratuidade integral.

Os elementos documentais constantes dos autos não formam convicção segura bastante para afastar integralmente a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de prova suficiente da incapacidade financeira.

O art. 98, § 6º, do CPC admite solução intermediária entre a gratuidade integral e o indeferimento puro e simples, ao autorizar o parcelamento das despesas processuais.

O parcelamento das custas e taxas judiciárias está compreendido no conceito de despesas processuais, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 2.208.615/SP, divulgado no Informativo 867.

O art. 288 do Código de Normas do Foro Judicial do TJES autoriza o deferimento parcial da gratuidade para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais, conforme as condições econômicas da parte e as peculiaridades do caso.

A própria decisão agravada reconhece, em sua fundamentação, a possibilidade legal de parcelamento das despesas, mas determina, ao final, o recolhimento integral em 15 dias, o que justifica sua correção parcial.

O pedido de reunião dos feitos por conexão não pode ser apreciado originariamente pelo Tribunal, porque a matéria não foi examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência afasta a gratuidade integral, mas não impede o deferimento do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. 3. O Tribunal não pode apreciar pedido de conexão não examinado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 102, 98, § 6º, 290 e 1.015, V; Código de Normas do Foro Judicial do TJES, art. 288 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 2.208.615/SP, Quarta Turma, divulgado no Informativo 867, de 21.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016430-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FURTADO & LOUREIRO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA e OUTROS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FURTADO & LOUREIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA., CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO, SERGIUS DE CARVALHO FURTADO, FELIPE JOSÉ SILVA LOUREIRO e LIGIA MARTINS DINIZ FURTADO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos dos Embargos à Execução n.º 5000555-09.2025.8.08.0049, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 290 do CPC.

A decisão recorrida assentou, em síntese, que: (i) os embargantes foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência e permaneceram inertes; (ii) os documentos acostados ao feito indicariam capacidade econômico-financeira para suportar as despesas processuais; (iii) a presunção oriunda da alegação de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos; e (iv) inexistindo comprovação bastante dos pressupostos legais, impunha-se o indeferimento da benesse, com determinação de recolhimento das custas iniciais em 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma: (i) o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC; (ii) a tempestividade do recurso; (iii) que a decisão agravada teria incorrido em erro de premissa fática ao desconsiderar documentos aptos a demonstrar a real situação econômico-financeira da empresa e das pessoas físicas agravantes; (iv) que a mera existência de patrimônio não se confunde com liquidez imediata; (v) que a pessoa jurídica, especialmente em contexto de dificuldades econômicas, também pode obter gratuidade, desde que demonstrada impossibilidade concreta de arcar com as despesas do processo; (vi) que haveria conexão entre os embargos à execução e a ação revisional de contrato n.º 5033871-25.2024.8.08.0024, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Capital; e (vii) subsidiariamente, caso mantido o indeferimento da gratuidade integral, requerem a autorização para pagamento parcelado das custas processuais, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC. Ao final, postulam o provimento do recurso para concessão da justiça gratuita ou, ao menos, para viabilizar o parcelamento das custas.

Em contraminuta, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO
suscita, inicialmente, a tempestividade de sua resposta e, no mérito, defende a manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese: (i) que os agravantes não cumpriram a determinação judicial de comprovação da hipossuficiência, deixando transcorrer em branco o prazo assinado pelo juízo de origem; (ii) que os elementos dos autos indicariam capacidade econômica dos recorrentes; (iii) que a pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência, à luz da Súmula 481 do STJ; (iv) que inexistiriam, nos autos originários e no próprio agravo, declarações idôneas de hipossuficiência em nome dos agravantes; e (v) que deveria ser revogada a tutela recursal anteriormente deferida, por suposto erro de fato. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente os de cabimento (art. 1.015, V, do CPC) e tempestividade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se os agravantes, FURTADO & LOUREIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA., CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO, SERGIUS DE CARVALHO FURTADO, FELIPE JOSÉ SILVA LOUREIRO e LIGIA MARTINS DINIZ FURTADO, fazem jus à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, ao parcelamento das custas processuais.

A decisão agravada indeferiu a benesse sob dois fundamentos centrais: primeiro, a inércia dos embargantes após intimação para comprovação da alegada hipossuficiência; segundo, a existência de elementos documentais que, ao menos em juízo perfunctório, indicariam capacidade econômica para suportar as despesas processuais. Essa moldura decisória vem claramente enunciada no pronunciamento originário.

Em relação ao pedido principal de gratuidade integral da justiça, não vislumbro, no contexto específico devolvido a julgamento, base suficiente para reformar integralmente a decisão recorrida.

Com efeito, o regime jurídico da gratuidade da justiça encontra-se disciplinado nos arts. 98 a 102 do CPC. O art. 98, caput, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito ao benefício. O § 6º do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê expressamente solução menos abrangente:

“
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pessoa jurídica não desfruta da mesma presunção favorável atribuída, em regra, à pessoa natural, devendo comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nessa linha, dispõe a Súmula 481/STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fi ns lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O histórico jurisprudencial que deu origem ao verbete sumular é expresso ao afirmar que, para as pessoas jurídicas de direito privado, não basta simples declaração de pobreza, sendo necessária prova do estado de insuficiência econômica.

No caso concreto, a decisão de origem consignou, de modo expresso, que os embargantes foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência e permaneceram inertes. A contraminuta, de sua vez, reforça precisamente esse dado processual, sustentando, ainda, ausência de documentação idônea bastante para infirmar a conclusão adotada pelo juízo singular. Tal circunstância enfraquece, de modo sensível, a pretensão de reforma total da decisão para concessão da gratuidade plena.

Não desconheço que os agravantes afirmam haver equívoco de premissa fática e sustentam dificuldades de liquidez imediata, protestos e comprometimento do fluxo de caixa. Todavia, à vista do que efetivamente restou documentado no acervo devolvido ao Tribunal, não se forma convicção segura bastante para substituir, por completo, o juízo negativo da origem e deferir gratuidade integral, sobretudo quando a decisão agravada se amparou precisamente na insuficiência da demonstração probatória.

A conclusão, contudo, não conduz, necessariamente, ao desprovimento integral do agravo.

Isso porque o Código de Processo Civil, em notável sensibilidade às situações intermediárias entre a plena hipossuficiência e a plena capacidade contributiva, instituiu mecanismos graduais de tratamento do custo processual. Entre eles, figura precisamente o parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC. A norma revela que o sistema não opera em lógica binária absoluta — deferimento integral ou indeferimento puro e simples —, mas admite resposta judicial proporcional à realidade econômica demonstrada em cada caso.

Essa compreensão, aliás, foi recentemente reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no Informativo 867, de 21.10.2025, ao divulgar julgamento da Quarta Turma no REsp 2.208.615/SP, assentou que o art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das taxas judiciárias e custas judiciais, por estarem abrangidas no conceito de despesas processuais. Trata-se de orientação que prestigia o acesso à justiça sem banalizar a gratuidade integral.

No mesmo sentido, o Código de Normas do Foro Judicial do TJES, em seu art. 288, prevê que o juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento, incumbindo-lhe fixar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e termos definidos na decisão. O § 1º do mesmo artigo orienta que a deliberação considere as condições econômicas da parte e as peculiaridades do caso concreto.

O dado mais eloquente, aqui, é que a própria decisão agravada, embora negando a gratuidade integral, reconheceu expressamente que as despesas processuais poderiam ser parceladas, ao fazer remissão textual ao art. 98, § 6º, do CPC. Ainda assim, ao final, limitou-se a determinar o recolhimento integral no prazo de 15 dias, sem conceder a solução subsidiária expressamente postulada no recurso e compatível com a fundamentação por ela mesma lançada. Tal descompasso recomenda correção parcial do decisum.

Em outras palavras: a prova dos autos, tal como hoje se apresenta, não impõe o reconhecimento da gratuidade integral; porém, também não autoriza ignorar a alternativa legal do parcelamento, sobretudo quando requerida subsidiariamente pelos agravantes e expressamente admitida pelo ordenamento e pela normatização judiciária local.

Nessa moldura, a solução proporcional, equilibrada e juridicamente adequada consiste em preservar o indeferimento da assistência judiciária gratuita, mas autorizar o pagamento parcelado das custas iniciais, a ser operacionalizado pelo juízo de origem, que melhor poderá definir o número de parcelas, os vencimentos e a expedição das guias, observando o art. 98, § 6º, do CPC e o art. 288 do Código de Normas do TJES.

Quanto ao pedido de reunião dos feitos por conexão, observo que os próprios agravantes afirmam que a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem. Em tal contexto, o exame originário da questão por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. Assim, a insurgência, nesse ponto, não comporta acolhimento nesta sede.

Também não há razão, neste momento, para acolher integralmente a pretensão da agravada voltada à revogação total da tutela recursal sob a ótica por ela proposta, pois o julgamento de mérito do presente agravo substitui a disciplina provisória anteriormente estabelecida, firmando, agora, solução definitiva no sentido de apenas assegurar o parcelamento das custas.

Desse modo, a reforma deve ser parcial, tão somente para assegurar que o recolhimento das custas de ingresso se faça de forma parcelada, sem concessão de gratuidade integral.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar o pagamento parcelado das custas processuais iniciais pelos agravantes FURTADO & LOUREIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA., CAROLINA DINIZ FURTADO LOUREIRO, SERGIUS DE CARVALHO FURTADO, FELIPE JOSÉ SILVA LOUREIRO e LIGIA MARTINS DINIZ FURTADO, cabendo ao Juízo de origem fixar o número de parcelas e os respectivos vencimentos, na forma do art. 98, § 6º, do CPC e do art. 288 do Código de Normas do Foro Judicial do TJES, mantido, no mais, o indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar